Tribunal: TJBA
Processo: 0187862-24.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0187862-24.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, RODRIGO BRITO DA NOVA APELADO: FRANCIVALDO GOMES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA EFETIVADA POR CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO OFICIAL DO BANCO, CONSTANTE DO PRÓPRIO PORTAL INSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE QUE O AR FOI ENCAMINHADO AO ENDEREÇO CORPORATIVO VINCULADO AO AUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO RECEBIMENTO E CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte autora como condição para a extinção do processo por abandono da causa. 2. Comprovado que o AR foi expedido para o endereço oficial do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, conforme consta em seu próprio site institucional, presume-se válida a intimação realizada. 3. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0187862-24.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado FRANCIVALDO GOMES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.